Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749636-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. L. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DE MEDEIROS FONSECA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Converto o feito em diligência. Em face da presença de incapaz no polo ativo, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestação. Exclua-se os autos da pauta de julgamento (ID 74825721). Após manifestação da Procuradoria, retornem os autos para julgamento. Brasília, 8 de agosto de 2025 13:21:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador